Tribunal: TJDFT
Processo: 0008089-38.2017.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008089-38.2017.8.07.0004 RECORRENTE: BENDELAK DE LACERDA E SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. TERMO AMPLO. RAZÕES DA DEFESA. ALÍNEAS "A", "B", "C" E "D". NULIDADE APÓS DECISÃO DE PRONÚNCIA. CONTRARIEDADE DA SENTENÇA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. VERSÃO ACOLHIDA PELOS JURADOS COM APOIO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS NEGATIVAS. AUMENTO. TENTATIVA. FRAÇÃO REDUTORA. Nas apelações do Tribunal do Júri, toda a matéria elencada no termo de apelação deve ser analisada, ainda que não abordada inteiramente nas razões recursais, porque é o termo que delimita o apelo (Súmula 713 do STF). Não se reconhece nulidade posterior à pronúncia indicada somente no momento da interposição da apelação, sem mencioná-la nas razões recursais e ausente manifestação em plenário diante de eventual irregularidade, com protesto registrado em ata. Não é contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados a sentença prolatada de acordo com a decisão do Conselho de sentença e com a resposta aos quesitos formulados. Adequada a decisão dos jurados, com amparo no acervo probatório. Frise-se, quanto ao conceito de "julgamento manifestamente contrário à prova dos autos", é pacífico que o advérbio manifestamente (art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP) dá bem a ideia de que só se admite seja o julgamento anulado quando a decisão do Conselho de Sentença é arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos autos, o que não é o caso quando os jurados acolhem uma das versões apresentadas em plenário com apoio na prova dos autos. A tentativa de homicídio na frente dos filhos do casal, duas crianças de três e cinco anos de idade, que presenciaram o pai golpear a mãe, que ficou agonizando de dor e com falta de ar, revela acentuada reprovabilidade da conduta e autoriza a negativação da culpabilidade. É admissível a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a valoração negativa dos antecedentes e aumentar a pena-base. Correta a valoração negativa dos motivos do crime, justificada pelas razões subjetivas do agente para a prática do crime, evidenciadas pelo histórico de violência doméstica e aliadas ao uso de álcool e entorpecentes. Para aumentar a pena-base, adequada a aplicação da fração de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima previstas no tipo penal, para cada circunstância judicial negativa. A jurisprudência admite o critério que adota, na segunda fase da dosimetria da pena, a aplicação da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante. O critério para a adoção da fração correspondente à causa de diminuição relativa à tentativa é o do iter criminis percorrido, ou seja, a diminuição será tanto maior quanto mais distante o agente ficar da consumação do crime. No caso, o laudo de corpo de delito indicou risco de morte por golpe de faca em região de alta letalidade, com perfuração de pulmão e hemotórax, exigindo intervenção cirúrgica imediata, aproximando-se da consumação, daí adequada a redução de 1/3 pela tentativa. Recurso da defesa parcialmente provido e provido o do ministério público. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 64, inciso I, do Código Penal, apontando equívoco na análise negativa de seus antecedentes penais. Aduz que sua condenação penal anterior não é apta a justificar a análise negativa dos maus antecedentes, pois alcançada pelo período depurador. Em adição, aponta ofensa aos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, sustentando que as circunstâncias judiciais devem demonstrar uma ponderação refletida nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e individualização da pena. Argumenta, nessa premissa, que a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena máxima e mínima do tipo penal em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável seria desproporcional, requerendo a aplicação de 1/6 (um sexto) calculado exclusivamente sobre a pena mínima prevista. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 59, 64, inciso I, e 68, todos do Código Penal. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora, para ambas as teses recursais, se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Com efeito, “a jurisprudência desta Corte que se firmou no sentido de que condenações anteriores transitadas em julgado, alcançadas pelo prazo depurador de cinco anos previsto no art. 64, I, do Código Penal, embora afastem os efeitos da reincidência, não impedem a configuração de maus antecedentes.” (EDcl no AgRg no REsp 1827892/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 23/3/2020). De igual sorte, “A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativamente valorada, fração que se consolidou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior. Na hipótese dos autos, tendo as instâncias ordinárias utilizado a fração de 1/8 (um oitavo) para cada vetor desfavorável, não há se falar em desproporcionalidade na exasperação da pena-base, haja vista que a referida fração se mostra inclusive mais benéfica ao recorrente que aquela fixada como parâmetro por esta Corte Superior, no patamar de 1/6 (um sexto) - a qual, à míngua de recurso ministerial, deve ser mantida a fim de não incorrer em reformatio in pejus.” (AgRg no REsp 1814988/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 19/12/2019). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp 1234278/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 5/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009